Tribunal: TJMT
Processo: 1033682-45.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033682-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.436.106/0001-03 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
–
AUTORIZAÇÃO NO ART. 8, DA LEI 9.099/95, PARA MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA/RECORRIDA SER PARTE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA
–
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA MANTIDA
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que ocorreu no presente caso, já que a empresa comprovou por meio de certidão simplificada, extraída da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a condição de empresa de pequeno porte, e é parte legítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não havendo comprovação de que a empresa informou a promovente da renovação contratual das linhas telefônicas, tampouco, que a promovente anuiu com a renovação, abusiva a cobrança de multa, configurando
a falha na prestação do serviço
, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

Entretanto,
a pessoa jurídica somente sofre dano moral quando prejudicada a sua reputação perante terceiros - abalo à sua honra objetiva - mediante a diminuição do conceito que goza no seio da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada que a parte promovente, ora Recorrida, anuiu com a renovação contratual, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:
DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.206,50 (Quatro mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos), ora discutidos no presente processo; CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; OPINO por manter a liminar (ID 39005034);
Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois a Recorrida não teria comprovado a condição de empresa de pequeno porte, principalmente porque não seria optante do simples nacional.

Alegou que, a renovação automática das linhas telefônicas ocorreu de forma lícita, de modo que o cancelamento das linhas após a renovação ensejaria na multa rescisória, portanto não teria cometido nenhum ato ilícito, ante a inadimplência da parte Recorrida.

Requereu, preliminarmente, que o presente feito seja extinto sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade da parte Recorrida, a incompetência do juízo, em não sendo o caso, pleiteou o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, minoração dos danos morais e alteração da taxa aplicado aos juros moratórios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido para afastar a incompetência suscitada pela Recorrente, ante a comprovação de que a Recorrida é parte legítima para demandar nos juizados especiais. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR E PROCESSAR A DEMANDA

A Reclamada, ora Recorrente, suscitou a preliminar supra, onde aduziu que a Reclamante, ora Recorrida, é parte ilegítima para figurar a presente demanda, ante a ausência de comprovação de que se trata de empresa optante pelo simples nacional, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no art. 8º, §1º, inc. II, da Lei 9.099/95, que autorizariam o ingresso no âmbito dos Juizados Especiais.

A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade, e não a sua vinculação ao seu cadastro no simples nacional.

Assim, a inscrição do simples nacional tem reflexo na cobrança e fiscalização de tributos, não se atrelando a legitimidade ativa para propor ação judicial.

Além do mais, como mencionado na fundamentação da sentença ora objurgada, a inicial veio acompanhada de documentos que comprovam a condição de Empresa de Pequeno Porte, por parte da Recorrida, de modo que é parte legítima para demandar nos juizados especiais.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Promovente, ora Recorrida, nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a Recorrente confessou a renovação automática das linhas telefônicas, não comprovando devidamente se a Recorrida fora informada, tampouco, se anuiu com a renovação.

Registra-se que, a cobrança de multa por quebra de contrato, ocorreu durante o prazo da renovação automática do contrato, o que no entender desta magistrada, comprova a abusividade da cobrança, e, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte Recorrida, em razão da falha na prestação de seu serviço.

Em que pese à ausência de comprovação da legitimidade da cobrança verifico que a parte Recorrida se trata de pessoa jurídica.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, somente a violação da honra objetiva é passível de lesão, ou seja, sua fama, conceito e credibilidade, e tal fato, geralmente, depende de prova.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIO AVISO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.

Incide, no caso, a Súmula 284/STF, por analogia.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser devido o corte no fornecimento de água, após prévio aviso, ante a inadimplência de conta atual do usuário. Entretanto, na espécie, não houve o prévio aviso, segundo consignado no acórdão recorrido, motivo pelo qual o corte se deu de forma ilegal. Registre-se que para averiguar a existência de prévia comunicação feita pela concessionária, há necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Segundo entendimento desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ,
desde que haja ofensa à sua honra objetiva
.
In casu, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que houve ofensa à honra objetiva da recorrida, uma vez que a credibilidade da empresa ficou "arranhada" diante de seus parceiros comerciais. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, providência essa vedada em razão do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 412.822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe
25/11/2013
).

No caso em tela, não havendo comprovação de dano à honra objetiva da empresa, incabível a condenação em danos morais.

Todavia, quanto a inexigibilidade do débito, entendo que a sentença não merece reparo, considerando que a renovação contratual ocorreu de forma automática, de modo que fica demonstrado a abusividade da cobrança de multa rescisória.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021